Tribunal: TJDFT
Processo: 0744398-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0744398-24.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado: LUIZ CARLOS GERAIS E OUTOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida na liquidação provisória de sentença movida por LUIZ CARLS GERAIZ e por PAULO ROBERTO GERAIX. A decisão agravada acolheu parcialmente as impugnações ao laudo pericial para determinar o recálculo das cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias nos seguintes termos: “Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. Deferido o requerimento para a produção de prova pericial contábil, o laudo técnico foi anexado no ID. 69565672, indicando em suas conclusões dois tipos de cálculos, um considerando o índice de correção monetária utilizada pelo autor, ou seja, do TJPR; e outro com o fator de correção utilizado pelo requerido, ou seja, o mesmo utilizado na Justiça Federal, deixando para a livre escolha do Magistrado estabelecer qual fator de correção seria o mais adequado ao caso. A parte executada apresentou impugnação de ID. 71136703. Preliminarmente pugnou pela suspensão do processo tendo em vista a determinação do STF no RE 1.101.937/SP (tema 1075) de suspensão nacional de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da lei da ação civil pública (Lei 7.347/85). Além disso, nos autos do Resp 1.319.232-DF, houve o deferimento do pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937. Com relação aos cálculos elaborados pelo Perito, se insurgiu quanto aos seguintes pontos: I) Para a correção monetária deve ser adotado o índice que consta no Manual de Cálculos da Justiça Federal - Ações Condenatórias em Geral; II) na atualização das diferenças apuradas em abril de 1990, em ambas as vertentes de cálculos, o Perito Judicial aplicou o índice cheio (relativo a 30 dias), entretanto, deveria ter aplicado o índice pro rata dia; III) Os juros de mora só passam a incidir a partir da citação da demanda executiva individual. O autor, apresentou impugnação onde refuta as teses de defesa do requerido, e reitera o acerto de seus cálculos, apontando que o índice de correção adequado aos valores perseguidos nos autos é o INPC utilizado pelo manual da contadoria do TJDFT conforme os cálculos apresentados pelo liquidante. É o relato do necessário. Decido. No tocante ao pedido de suspensão da execução em observância a determinação do STF no RE no 1.101.937/SP (Tema 1075), não assiste razão ao Banco do Brasil, haja vista que no presente caso não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, até porque o feito executivo foi instaurado em observância a tal requisito, não há que se falar em sobrestamento em decorrência do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). Além disso, a matéria não foi alegada a tempo e a modo e, por isso, encontra-se preclusa já que este juízo a muito já firmou a competência para o processamento da causa. Quanto a este ponto, inclusive, o Ministro Alexandre de Moraes ao julgar os Embargos de Declaração no RE no 1.101.937/SP, esclareceu que: “Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. (EDcl no RE 1.101.937 – Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020)” (grifos nossos). Portanto, não é o caso de suspensão do feito já que a decisão que venha a ser proferida no Recurso Extraordinário acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, em nada afetará a presente demanda. Enfrento, agora, o mérito da impugnação ao laudo pericial. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. Cite-se jurisprudência neste sentido: [...] 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014. (g.n) Frise-se que no que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.5.1No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Para que não haja discussão sobre o fator a ser utilizado, se aquele utilizado na Justiça do Paraná ou na Justiça Federal, fixo que deverá ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este Tribunal que, inclusive, já adota o INPC. Por último, atualização do débito para a incidência de juros de mora deve ser na modalidade pro rata die na fração do mês que não for completa, com a finalidade de apurar o real valor do débito. Pelo exposto, acolho parcialmente as impugnações para determinar o recálculo das cédulas de crédito considerando os seguintes fatores: I) Para fins de correção monetária deverá ser adotado o INPC com a realização dos cálculos por meio do fator de cálculo adotado por este Tribunal - TJDFT. II) Os juros de mora incidirão da citação do requerido na ACP ou seja, em 21/07/1994, na modalidade pro rata die, nos meses incompletos. Intime-se o Perito. Fixo o prazo de 20 dias para a apresentação dos novos cálculos. Após, dê-se vista para as partes pelo prazo comum de 15 dias. Int. *documento datado e assinado eletronicamente” (ID 71909677 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o recorrente pretende que o feito seja suspenso para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 1.101.937/SP (Tema 1075) sob a sistemática da repercussão geral, no qual se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997 e a extensão da exigibilidade do título executivo decorrente de ação civil pública. Assevera que no julgamento do Embargos de divergência no RESP no 1319232/DF foi atribuído efeito suspensivo à ação civil pública que originou a presente liquidação (ID 20206943). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 20206945), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na origem, os ora agravados ingressaram com o pedido de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública 94.8514-1, proposta perante a 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, na qual se discutia o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial da ação civil pública 94.8514-1, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. Segue a ementa do referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. Recursos Especiais Providos”. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014). Ocorre que a ministra relatora, no próprio REsp 1319232, em decisão datada de 10/8/2020, determinou a suspensão do feito para aguardar o julgamento do RE 1.101.937, submetido à sistemática da repercussão geral, no qual se discute “Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (Tema 1075). Trata-se, portanto, de processo que resta condicionado a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei no 7.347/85, uma vez que as cédulas de crédito foram firmadas em Cornélio Procópio (ID 18280764 dos autos de origem), local em que os autores possuem domicílio, enquanto a Ação Civil Pública liquidanda foi proposta em Tribunal com jurisdição restrita ao Distrito Federal. Ante o exposto, não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Forte nesses fundamentos, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar o sobrestamento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator